Tribunal: STF
Processo: Rcl 62410
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS NS. 339 E 670. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FFe Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra decisão em que o então Ministro Relator, Roberto Barroso, negou seguimento à reclamação, à compreensão de que ausente a teratologia na aplicação dos temas ns. 339 e 670 da Repercussão Geral.



    A embargante reputa omisso e contraditório o julgado, por considerar inexistente qualquer fundamentação em relação às teses apontadas na petição inicial da reclamação. Assevera violado o art. 93, IX da Constituição Federal, "consubstanciado no dever de fundamentação das decisões judiciais".



    Alega a embargante que “no caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte. O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito. Diante da violação do texto constitucional, competia ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enviar o RExt à Corte Maior. Posto isso, tratando-se de reclamação que visa preservar a competência da Suprema Corte, requer seja sanada a omissão, com concessão de efeito suspensivo e admissão da medida” (e-doc. 12, fl. 12). 



    Sustenta, ainda, que “não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela embargante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO” (e-doc. 12, fl. 13).



    Afirma que “há graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais” (e-doc. 12, fl. 14) 



    Requer sejam os presentes embargos acolhidos para correção dos vícios apontados.



    Em sede de contrarrazões, a parte embargada sustenta que (e-doc. 18):



    “Não se sustenta a irresignação do embargante, porquanto o r. decisão, respaldou-se, com o costumeiro brilhantismo, em sólida fundamentação legal e jurisprudencial, não havendo qualquer omissão.



     É imperioso dizer que a decisão confrontada deve ser mantida, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais aplicáveis.



    Portanto, conforme o CPC, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 



    Além disto, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, como pretende o embargante, conforme Tema 339 do STF. 



    No caso em tela, pela clareza da decisão não é permitido entender que houve qualquer omissão, e os embargos revelam-se meramente procrastinatórios, criando empecilhos e afrontando a legislação processual vigente, que visa acelerar e facilitar a prestação jurisdicional. Requer, portanto, seja mantida a decisão embargada e que o embargante seja condenado nas penas de litigância de má-fé, aplicando-se o artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa.”.



     



    É o relatório. Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão eventualmente existentes na decisão judicial. O art. 1.024, § 2º, por sua vez, autoriza o enfrentamento monocrático dos embargos quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com fundamento no referido permissivo processual, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não diviso a existência dos vícios apontados pela Reclamante, pois devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas, na decisão monocrática, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, estando atendido o dever de fundamentação das decisões, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC/2015.



    Da leitura do ato embargado, verifico suficientemente justificada decisão no tocante à inviabilidade da reclamação, tanto em razão da inexistência de equívoco ou teratologia na aplicação do Tema n. 339 pela Corte de origem, como do não atendimento ao requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido no julgamento do RE 719.870-RG (Tema 670 da Repercussão Geral), a impossibilitar a aplicação da tese jurídica nele firmada à hipótese dos autos. Confira-se:



    “Não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos que discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    (...)



    A decisão reclamada não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral (...).



     Por fim, pontuo que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.”.



    Ressalto que, nas razões dos embargos, a parte embargante se limitou a reiterar o quanto exposto na petição inicial, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão impugnada. 



    Não configurados, portanto, os pressupostos que justificam a adequada utilização dos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Com efeito, “não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.” (Rcl 31828 ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, Dje 15.10.2020)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente